Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715484-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LIA SAMANTHA ROLAN BARBOSA AGRAVADO: LUCAS GUTEMBERG TOSTA DESPACHO Em virtude do contido na certidão de ID 185894552, manifeste-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, notadamente ante as informações de que o mandado de ID 17798373 foi devolvido sem cumprimento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator